Tribunal: TJSP
Processo: 0002586-98.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de pedido de remição por frequência a palestras, frequência essa imposta como condição de livramento condicional. Frequência cuja legalidade foi reconhecida por esta Turma julgadora, que manteve a condição, com a só ressalva do direito de, por motivo fundamentado e comprovado (religioso, por exemplo), o apenado submeter ao Juízo a recusa à condição, recusa

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de pedido de remição por frequência a palestras, frequência essa imposta como condição de livramento condicional. Frequência cuja legalidade foi reconhecida por esta Turma julgadora, que manteve a condição, com a só ressalva do direito de, por motivo fundamentado e comprovado (religioso, por exemplo), o apenado submeter ao Juízo a recusa à condição, recusa sujeita à avaliação do Juízo da execução, que poderia (e naturalmente o faria) substituí-la por outra. Inexistência, portanto, do alegado excesso de execução. Recurso não provido.